Tribunal: TJPA
Processo: 0808401-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808401-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO EPAMINONDAS ACATAUASSU TEIXEIRA

AGRAVADO: HELTON MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU OS PEDIDOS NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL SOB JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO SE FAZIAM PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CORRETA. AUSENCIA A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE COAÇÃO OU FRAGILIDADE NÃO É O BASTANTE PARA ANULAR UM NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DEPÓSITO VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ABAIXO DO MONTANTE TOTAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA INTEGRIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808401-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO EPAMINONDAS ACATAUASSE TEIXEIRA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

AGRAVADO: HELTON MIRANDA SANTOS

ADVOGADO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de EFEITO SUSPENSIVO nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, interposto por ARMANDO EPAMINONDAS ACATAUASSU TEIXEIRA em face de HELTON MIRANDA SANTOS.

A decisão agravada proferida foi aos seguintes termos:

“No caso vertente, extrai-se dos autos que a demanda ainda necessita de maior dilação probatória para apurar a origem da dívida que redundou no termo de confissão que se pretende a revisão, a suposta ilegalidade na capitalização dos juros, a suposta coação para assinatura do referido termo, o suposto dolo do credor. ” “Ademais, com o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial relativa à confissão de dívida objeto desta demanda, apenas se admite a suspensão da cobrança por intermédio de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que o deferimento liminar nesta demanda importaria, por via transversa, em conceder o referido efeito. ” “Portanto, por demandar maior dilação probatória, e pela demanda executiva, sem efeito suspensivo, já em curso, não há como acolher o pedido liminar pleiteado em sede ação revisional. ” “1. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do débito como condição para depósito do suposto valor incontroverso, ante a ausência de seus requisitos...”

Desse modo, requer o agravante a suspensão da decisão prolatada até o julgamento do feito visto que o mesmo possui mais de 80 anos e que seja vista a boa-fé contratual e processual, quando há a manifestação dos agravantes em pagar a dívida, desde que em valores justos e reais, de acordo com as deduções contábeis apresentadas e comprovadas tecnicamente e que seja determinada a desconstituição de quaisquer restrições em cadastros nacionais, em nome dos Agravantes, tendo por objeto a dívida discutida na ação originária, oficiando-se ao SERASA ou órgão congênere para essa finalidade, até ulterior deliberação do Juízo Singular quanto ao mérito da questão.

Juntou documentos às ID.19665163/19665265.

Às ID.22649134 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.23367364 Consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do débito como condição para depósito do suposto valor incontroverso, ante a ausência de seus requisitos legais.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o contrato de confissão de dívida, objeto da controvérsia, foi formalizado conforme os requisitos legais, com assinaturas e testemunhas. Em razão disso, prevalece a presunção de legitimidade dos atos jurídicos. Sem a comprovação efetiva de vícios, o contrato deve ser mantido, no presente momento, assim, sendo inexistente a probabilidade de direito.

Portanto, a simples alegação de coação ou fragilidade, neste momento processual, não é o bastante para anular o negócio jurídico firmado.

Ademais, quanto ao depósito dos valores incontroversos, entendo também, que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista, que o valor considerado pelo agravante diverge em muito com o montante acordado e devido, com isso, é sabido que o pedido de depósito de valores abaixo do montante total não deve ser aceito, pois fere a segurança jurídica e o princípio da integridade do título executivo.

Para isso, deve o agravante apresentar uma garantia adequada em juízo.

No mais, quanto ao tocante da negativação do seu nome, se dá em razão de sua inadimplência com suas obrigações assumidas e não cumpridas. Logo, enquanto não houver a quitação da dívida, não há o que se falar em retirada do cadastro de inadimplentes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025